Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-09.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001007-09.2022.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente busca, pela presente via, a anulação da decisão judicial que determinou, de ofício, o arquivamento do Inquérito Policial nº 058/2023. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de arquivamento de inquérito por iniciativa do próprio juiz, de forma excepcional, especialmente nos casos em que o procedimento investigativo se arrasta por prazo excessivo sem a produção de elementos mínimos de prova, configurando ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 3. No caso concreto, verifica-se que o Inquérito Policial nº 058/2013 tramita há mais de 12 (doze) anos, sem que tenham sido reunidos elementos informativos minimamente aptos a configurar a existência de justa causa para a propositura da ação penal. A despeito de diligências investigativas iniciais e de posteriores requerimentos do Ministério Público, é forçoso reconhecer que não houve avanço significativo no esclarecimento dos fatos ou na individualização da autoria. A autoridade policial concluiu, em relatório datado de 2022, que a causa da morte de Samuel Alves Lopes permanece indeterminada e que não existem evidências da ação de terceiros na produção do resultado morte. 4. A atuação do Ministério Público, embora pontualmente presente nos autos, revelou-se insuficiente para impulsionar de maneira eficaz a persecução penal, mesmo após a concessão de prazo de 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação, para adoção de diligências investigativas complementares. O transcurso desse prazo sem o cumprimento das medidas solicitadas à polícia judiciária, bem como a ausência de manifestação conclusiva do órgão ministerial, evidenciam uma afronta ao princípio da duração razoável do processo. 5. A decisão de arquivamento não apenas considerou a ausência de justa causa, mas também se estruturou em fundamento constitucional, observando o princípio do sistema acusatório e assegurando a possibilidade de reabertura da investigação em caso de surgimento de novos elementos informativos (art. 18: “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”). 6. Trata-se de arquivamento condicionado, que não exaure o jus puniendi estatal, conforme sedimentado na Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal (“O arquivamento do inquérito policial por falta de base para a denúncia não faz coisa julgada material e pode ser desarquivado se houver novas provas”). 7. A atuação jurisdicional, no caso em apreço, não invadiu a esfera de atribuições do Ministério Público, tampouco determinou diligências ou interferiu na condução da investigação. Limitou-se ao exercício do controle de legalidade e razoabilidade do procedimento investigatório, que se arrasta há 12 (doze) anos — conduta essa plenamente compatível com a função constitucional do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. 8. Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão que determinou o arquivamento. Ao contrário, a referida decisão mostra-se adequada diante da ausência de justa causa e do prolongamento injustificado da investigação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001007-09.2022.8.05.0258, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.